Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718647-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por OSVALDO LUIZ DOS SANTOS contra a decisão ID origem 233779972, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0712903-74.2025.8.07.0003, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, o agravante requer o conhecimento do recurso; a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, com a concessão do benefício. A tutela de urgência recursal foi concedida na decisão ID 71791243, datada de 15/5/2025. O agravado apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. Ao examinar os autos originários, constatei que, por meio da decisão de ID origem 236755991, proferida em 27/5/2025, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, bem como concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. Diante disso, determinei a intimação do recorrente para que esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma justificada, se o seu interesse recursal subsiste. Em resposta, o agravante informou que não tem mais interesse no prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o pedido de desistência do recurso foi assinado por advogados com poderes especiais para tanto, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga (procuração ID origem 233722617). Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator